Tribunal: STF
Processo: Rcl 32834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.